Tribunal: TJDFT
Processo: 0730758-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FAZENDA PÚBLICA. CONDENAÇÃO E PROVEITO ECONÔMICOS. INEXISTENTES. FIXAÇÃO. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. ACOLHIMENTO.
1. Os embargos de declaração apenas se prestam para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material contida na sentença ou no acórdão (artigo 1.022, CPC).
2. Em que pese a participação da Fazenda Pública na lide, inexistindo efetiva condenação ou proveito econômico, devem os honorários sucumbenciais serem fixados com base no valor atualizado da causa.
3. Embargos de declaração conhecidos e providos.